Tribunal: CARF
Processo: 13855.720253/2020-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 28/02/2015 a 30/11/2018
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei.
MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LEI N. 9.784/1999. INAPLICABILIDADE.
Nos termos do art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, não sendo possível afastar a aplicação da multa prevista no art. 80 da Lei no 4.502/64 com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, expressos no art. 2o da Lei na 9.784, de 1999.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N. 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 28/02/2015 a 30/11/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PARTES DE CALÇADO. NCM 6406.20.00.
A classificação fiscal no código NCM 6406.20.00 não é definida pelo simples fato de as mercadorias virem a fazer parte de um calçado, mas sim pelo fato de, no estado em que se apresentam, serem reconhecidas como partes de calçado.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PLACAS E BOBINAS DE EVA. 3920.10.
Classificam-se na subposição 3920.10 as chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de polímero de etileno não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a outras matérias.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 28/02/2015 a 30/11/2018
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DIFERENÇA POSITIVA DE ALÍQUOTA. MULTA DE OFÍCIO. APLICÁVEL.
Nos termos do art. 80 da Lei no 4.502, de 1964, a multa de ofício é devida sempre que houver falta de lançamento do IPI na nota fiscal, de tal sorte que, havendo diferença de IPI a cobrar do contribuinte em razão de erro de classificação fiscal, a multa de ofício é aplicável.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720253/2020-46
ACÓRDÃO
3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIATEX IMPREGNADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 28/02/2015 a 30/11/2018
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei.
MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LEI N.
9.784/1999. INAPLICABILIDADE.
Nos termos do art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, fica vedado aos membros das turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, não sendo possível afastar a aplicação
da multa prevista no art. 80 da Lei no 4.502/64 com base nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, expressos no art. 2o da Lei na 9.784,
de 1999.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.
108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 28/02/2015 a 30/11/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PARTES DE CALÇADO. NCM 6406.20.00.
A classificação fiscal no código NCM 6406.20.00 não é definida pelo simples
fato de as mercadorias virem a fazer parte de um calçado, mas sim pelo
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720253/2020-46
2
fato de, no estado em que se apresentam, serem reconhecidas como
partes de calçado.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PLACAS E BOBINAS DE EVA. 3920.10.
Classificam-se na subposição 3920.10 as chapas, folhas, películas, tiras e
lâminas, de polímero de etileno não alveolar, não reforçadas nem
estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a outras
matérias.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 28/02/2015 a 30/11/2018
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DIFERENÇA POSITIVA DE ALÍQUOTA.
MULTA DE OFÍCIO. APLICÁVEL.
Nos termos do art. 80 da Lei no 4.502, de 1964, a multa de ofício é devida
sempre que houver falta de lançamento do IPI na nota fiscal, de tal sorte
que, havendo diferença de IPI a cobrar do contribuinte em razão de erro de
classificação fiscal, a multa de ofício é aplicável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte em que combate o indeferimento dos créditos declarados em
PER/DCOMP, por ser matéria estranha à lide do presente processo, e, na parte conhecida, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (substituto integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Leonardo Honório dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720253/2020-46
3
RELATÓRIO
O presente processo trata, na origem, de Auto de Infração de IPI (e-fl. 274 e ss.)
lavrado pela Fiscalização em razão de apuração de infração relacionada com a classificação fiscal
de mercadorias no período compreendido entre 01/2015 a 12/2018.
A Fiscalização reclassificou as mercadorias e calculou o IPI devido, tendo constatado
a existência da diversos pedidos de ressarcimento do IPI no período fiscalizado, dentre os quais já
haviam sido homologados todos aqueles realizados até o 1o trimestre de 2017.
Por isso a Fiscalização obteve os valores a tributar de janeiro de 2015 até janeiro de
2017 a partir do somatório dos IPI devidos constantes nos anexos de Reapuração do IPI,
consolidados no anexo Demonstrativo dos Valores a Tributar – IPI, e os valores a tributar relativos
aos períodos posteriores a partir do RAIPI.
O crédito constituído no Auto de Infração alcançou o valor de R$ 55.427.685,83,
sendo R$ 28.085.836,06 relativo ao IPI, R$ 21.064.376,86 relativo à multa de ofício proporcional
ao IPI lançado e R$ 6.277.472,91 relativo aos juros de mora (calculados até 01/2020).
Por bem descrever os fatos iniciais, reproduzo o relatório do Acórdão de
Impugnação 01-38.041 – 3a Turma da DRJ/BEL, extraído das e-fls. 379 e 380, que assim relatou o
caso:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado contra a contribuinte
acima identificada, relativo à cobrança do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, com crédito tributário no valor total de R$ 55.427.685,83.
A infração imputada está identificada no auto de infração da seguinte forma:

Segundo a fiscalização (Relatório Fiscal às fls. 286/337), a impugnante classificou
os produtos que fabrica (BOBINA; PLACA 400X400, 400X500 e 400X600; CAPA DE
PLACA; PLACA DE EVA; TATAME; PLACA SOLA MICROPOROSA; e ECO) no código
6406.20.00 relativo a “Partes de calçado" quando o correto seria 3920.10.99.
Aponta a fiscalização que a impugnante realizou diversos pedidos de
ressarcimentos de IPI no período fiscalizado, 01/01/2015 a 31/12/2018, sendo
que já foram homologados os pedidos realizados até o 1o trimestre de 2017, fatos
estes que teriam sido considerados na reapuração do IPI.
Regularmente cientificada da autuação em 03/02/2020, fl. 342, a interessada
apresentou impugnação, fls. 346/375, na qual alega que:
a) Teria apresentado todas as repostas ao Termo de Intimação sustentando que
adotou NCM mais adequada para cada produto; assim, foram enquadrados no
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720253/2020-46
4
NCM 6406.20.00 relativo a "Partes de calçado (incluindo as partes superiores,
mesmo fixadas a solas que não sejam as solas exteriores); palmilhas, reforços
interiores e artigos semelhantes, amovíveis; polainas, perneiras e artigos
semelhantes, e suas partes. Solas exteriores e saltos, de borracha ou plástico" que
tem alíquota de IPI igual a zero.
b) A Bobina pode ser considerada no NCM 6406.20.00, pois encontrar-se-ia no
estado de artigo completo ou acabado, mesmo que se apresente desmontado ou
por montar.
c) A autoridade fiscal, não teria descrito que 95% (noventa e cinco por cento) das
vendas da Impugnante seria para o Setor Calçadista, CNAE - Principal - 1540-8/00 -
Fabricação de partes de calçados, de qualquer material.
d) A reclassificação dos 07 (sete) produtos do NCM 6406.20.00 para o NCM
3920.10.99 e consequentemente o lançamento de Reapuração do IPI de 0% para
15% seria absolutamente desprovido de embasamento legal e de provas por parte
da Fiscalização.
e) O credito tributário em voga careceria dos requisitos de liquidez, certeza e
exigibilidade, estaria pendente de julgamento o recurso administrativo
concernente a pedidos de ressarcimento.
f) A multa de 75% possuiria caráter nitidamente confiscatório, afrontaria os
princípios da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
g) Os juros moratórios não poderiam ser aplicados sobre a multa de ofício
lançada, caso mantido o lançamento, o enquadramento legal apontado no auto
de infração não autorizaria a imposição de juros sobre a multa de ofício, mas
apenas sobre os tributos não pagos no prazo legal.
O julgamento em primeira instância, realizado em 27/05/2020 e formalizado no
Acórdão 01-38.041 - 3a Turma da DRJ/BEL (e-fls. 378 a 387), resultou em uma decisão, por
unanimidade de votos, de improcedência da Impugnação, tendo ela se ancorado nos seguintes
fundamentos:
(a) que o efeito suspensivo pleiteado, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, é
reconhecido pela Administração sem necessidade de que haja requerimento
especial, tendo tal efeito já se dado a partir do recebimento da Impugnação;
(b) que os itens classificados na posição 6406 são unicamente aqueles que sejam
partes dos calçados, e não a matéria-prima que poderá ser utilizada na
fabricação desses produtos;
(c) que a BIATEX não fabrica propriamente partes de calçados, palmilhas, polainas,
perneiras, solas ou saltos, mas sim matérias-primas que podem ser utilizadas na
fabricação das partes de calçados, sobretudo palmilhas e solados, que possuem
outras classificações fiscais com alíquotas de IPI diferentes de zero;
(d) que o produto denominado pela BIATEX como “BOBINA” é uma placa de
copolímero etil vinil acetato (EVA) e polímeros de baixa densidade, não alveolar,
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720253/2020-46
5
classificando-se, portanto, no código NCM 3920.10.99, correspondente a
“Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não
reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma
semelhante a outras matérias.”;
(e) que a multa de ofício está prevista em lei vigente, e sua aplicação é mera
decorrência da subsunção da hipótese de incidência ao caso concreto,
descabendo ao agente público ignorar sua aplicabilidade em razão de supostos
ferimentos a princípios constitucionais, administrativos ou tributários;
(f) que a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício seria uma questão de
cobrança, que ocorre em momento processual posterior ao julgamento da
impugnação, quando de exigência do crédito tributário; e
(g) que a cobrança futura dos juros sobre a multa de ofício vinculada tem por
fundamento o próprio artigo 161 do Código Tributário Nacional, c/c o art. 61, §
3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Cientificada da decisão da DRJ em 29/10/2020 (ver Aviso de Recebimento da
Correios na e-fl. 400), a BIATEX interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 405 a 436) em 27/11/2020 (ver
Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 403), onde traz, basicamente, os seguintes argumentos:
(a) que o Recurso Voluntário é tempestivo;
(b) que os itens BOBINA, PLACA “400X400, 400X500 e 400X600”, CAPA DE PLACA,
PLACA DE EVA, TATAME, PLACA SOLA MICROPOROSA e ECO, classificados na
posição 6406 da Tabela de IPI, foram todos classificados corretamente, pois
fazem parte dos calçados, sendo revendidos às indústrias de acordo com as suas
necessidades, sendo que todos os produtos são para uso e partes dos calçados;
(c) que as reclassificações não podem prosperar, pois o mínimo que se espera de
uma autuação que reclassifique mercadorias é uma demonstração dos
fundamentos da reclassificação e não apenas uma simples declaração de que a
“posição” defendida pela empresa não é correta, com base em “Nota
Explicativa” (com mera reprodução de excerto da nomenclatura);
(d) que a autoridade fiscal deveria, no mínimo, ter as informações necessárias
exigidas para se formular uma consulta, conforme preceitua a Instrução
Normativa RFB no 1.464, de 08 de maio de 2014;
(e) que a falta de informações exigidas na IN RFB no 1.464, de 2014, comprova a
carência de fundamentação do Auto de Infração;
(f) que a Bobina, ou melhor, todos os produtos reclassificados pelo Auditor Fiscal,
podem ser considerados no NCM 6406.20.00, pois se encontram no estado de
artigo completo ou acabado, mesmo que se apresente desmontado ou por
montar;
(g) que a autoridade fiscal, não descreveu que 95% (noventa e cinco por cento) das
vendas da Recorrente é para o Setor Calçadista, o que corrobora com seu CNAE
– Principal – 1540-8/00 – Fabricação de partes de calçados, de qualquer
material;
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720253/2020-46
6
(h) que o Auto de Infração contém vícios formais e materiais, eis que não logra
êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer infração por parte da BIATEX;
(i) que o valor do imposto supostamente calculado de forma insuficiente foi
calculado de forma incorreta, pois se o Auditor relata que o produto é vendido
para diversos fornecedores de diversos ramos de atividade e em diversos
modelos, deveria alterar o NCM para cada modelo, o que, por si só, resulta
invariavelmente na nulidade do lançamento;
(j) que a multa e ofício não poderia ser calculada sobre o valor dos créditos de IPI
já utilizados em PERDCOMP, sendo que ela só poderia ser aplicada sobre o saldo
do mês;
(k) que não poderia haver o indeferimento dos créditos declarados em PERDCOMP,
uma vez que o recurso administrativo contra o Auto de Infração ainda está
pendente, e tal forma que a exigência do crédito tributário está suspensa;
(l) que a multa de ofício exigida possui caráter confiscatório, sendo ela irrazoável e
desproporcional; e
(m) que os juros e mora não põem ser aplicados sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto na parte em que combate o
indeferimento dos créditos declarados em PERDCOMP, por ser matéria estranha à lide do
presente processo.
Da classificação fiscal das mercadorias
A Fiscalização, em procedimento de auditoria fiscal, identificou que a Recorrente,
de forma equivocada, “classificou a maioria dos seus produtos fabricados no código de
Nomenclatura Comum Mercosul (NCM) 6406.20.000 relativo a “Partes de calçado (incluindo as
partes superiores, mesmo fixadas a solas que não sejam as solas exteriores); palmilhas, reforços
interiores e artigos semelhantes, amovíveis; polainas, perneiras e artigos semelhantes, e suas
partes. Solas exteriores e saltos, de borracha ou plástico””.
Para a Fiscalização, “os produtos fabricados pela contribuinte não se enquadram na
descrição da citada NCM, pois na realidade a fiscalizada não fabrica propriamente partes de
calçados, palmilhas, polainas, perneiras, solas ou saltos, mas sim matérias-primas que podem ser
utilizadas na fabricação das partes de calçados, sobretudo palmilhas e solados, que possuem
outras classificações fiscais”.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720253/2020-46
7
Considerando que os produtos denominados, nas notas fiscais emitidas pela
Recorrente, como “BOBINA”, “EVA”, “Placa de EVA Impregnado”, “Dublado”, “PLACA”, “PLACA
400x470”, “PLACA 400X500”, “PLACA 400X600”, “CAPA DE PLACA”, “PLACA DE EVA”, “TATAME”,
“PLACA DE SOLO MICROPOROSA” e “ECO”, conforme informações prestadas pela própria
Recorrente, são feitos à base de polímeros de etileno de baixa densidade, não alveolares, não
estratificados e sem suporte/reforço, a Fiscalização reclassificou esses produtos do código NCM
6406.20.00 para o código NCM 3920.10.99.
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, defende que “os itens BOBINA, PLACA
“400X400, 400X500 e 400X600”, CAPA DE PLACA, PLACA DE EVA, TATAME, PLACA SOLA
MICROPOROSA e ECO, classificados na posição 6406 da Tabela de IPI, foram todos classificados
corretamente, pois fazem parte dos calçados, sendo revendidos as industrias de acordo com os
suas necessidades ou seja algumas tem maquinários mais sofisticados outros não, as vendas são
feitas de acordo com os pedidos dos clientes e todos os produtos são para uso e partes dos
calçados”.
Reclama que a Fiscalização desconsiderou “todas a justificativas, na maioria das
vezes valendo-se de elementos meramente indiciários e sem poder cabal de prova, como
mencionado no Relatório Fiscal do Auto de Infração FL 286 a FL 337”.
Reproduz, entre os parágrafos 11 e 62 de seu Recurso Voluntário, sem deixar claro
que se trata de uma reprodução e sem esclarecer o objetivo de tal reprodução, partes do
conteúdo do item 3.2 do Relatório Fiscal do Auto de Infração (3.2 INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS
SEM LANÇAMENTO DO IPI – INOBSERVÂNCIA DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E/OU ALÍQUOTA DO IPI).
Lança um argumento de que as reclassificações não podem prosperar, “pois no
mínimo que se espera de uma autuação que reclassifique mercadorias é uma demonstração dos
fundamentos da reclassificação e não apenas uma simples declaração de que a “posição”
defendida pela empresa não é correta, com base em “Nota Explicativa” (com mera reprodução de
excerto da nomenclatura), a autoridade fiscal deveria no mínimo ter as informações necessárias
exigidas para se formular uma consulta conforme preceitua a Instrução Normativa rfb no 1464, de
08 de maio de 2014”, mais especificamente em seu art. 6o.
Afirma ter restado “claramente comprovado que a Bobina ou melhor todos os
produtos reclassificados pelo Auditor Fiscal podem ser considerados no NCM 6406.20.00, pois se
encontra no estado de artigo completo ou acabado, mesmo que se apresente desmontado ou por
montar”.
Aponta “que a autoridade fiscal, não descreveu que 95% (noventa e cinco por cento)
das vendas da Recorrente e para o Setor Calçadista o que corrobora com seu CNAE – Principal –
1540-8/00 – Fabricação de partes de calçados, de qualquer material”.
Acusa que a Fiscalização não trouxe “qualquer prova que desconstituísse a
comprovação da classificação fiscal operada pela Impugnante em sentido contrário da presunção”,
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720253/2020-46
8
sendo o lançamento “absolutamente desprovido de embasamento legal e de provas por parte da
Fiscalização”.
Sem razão a Recorrente.
Como se percebe, a Recorrente defende a classificação de seus produtos no código
NCM 6406.20.00 basicamente a partir do argumento de que eles fazem parte dos calçados, sendo
que 95% de suas vendas ocorrem para o setor calçadista.
Mas a classificação fiscal dos produtos no código NCM 6406.20.00 não está
vinculada à atividade econômica desenvolvida pelos adquirentes desses produtos, sendo
irrelevante para esse fim que 95% das vendas tenham ocorrido para o setor calçadista.
Aliás, se esse fosse o critério a ser aplicado para definir a classificação fiscal dos
produtos da Recorrente, isso significaria dizer que 5% dos produtos por ela fabricados, que não
foram vendidos para o setor calçadista, apesar de serem idênticos aos outros 95%, teriam
classificação fiscal distinta dos produtos vendidos para o setor calçadista, o que seria um
contrassenso.
Além disso, a classificação fiscal no código NCM 6406.20.00 também não é definida
pelo simples fato de os produtos vendidos virem a fazer parte de um calçado, como parece
defender a Recorrente, mas sim pelo fato de, no estado em que se apresentam, serem
reconhecidos como partes de calçado.
Observe-se que, pela aplicação da RGI-1, que diz que “a classificação é determinada
pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo”, da RGI-6, que diz que “a
classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos
legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de subposição respectivas”, e da RGC-1, que diz
que “as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, mutatis mutandis,
para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o
subitem correspondente, entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais
(itens e subitens) do mesmo nível”, para que uma mercadoria possa ser classificada no código NCM
6406.20.00 é preciso que ela esteja abrangida no texto da posição 6406 e também esteja
abrangida no texto do subitem 6406.20.00, que assim descrevem as mercadorias ali classificadas:
64.06
Partes de calçado (incluindo as partes superiores, mesmo fixadas a
solas que não sejam as solas exteriores); palmilhas, reforços
interiores e artigos semelhantes, amovíveis; polainas, perneiras e
artigos semelhantes, e suas partes.
...
6406.20.00
- Solas exteriores e saltos, de borracha ou plástico
Em outras palavras, para serem classificados no código NCM 6404.20.00, é preciso
que os produtos fabricados e vendidos pela Recorrente sejam partes de calçados, mais
especificamente solas exteriores ou saltos, de borracha ou de plástico.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720253/2020-46
9
E, olhando para as fotos apresentadas pela Recorrente em resposta ao Termo de
Reintimação no 03, as quais podem ser encontradas na e-fl. 76 e as quais são reproduzidas a
seguir, fica evidente que os produtos que estão em discussão no presente processo ainda não são,
no estado em que se apresentam, partes de calçado, embora possam vir a ser após passarem por
algum processo de industrialização.

Por isso a Fiscalização, em um primeiro momento, de forma acertada, concluiu que,
pelo fato de os produtos fabricados e vendidos pela Recorrente não serem especificamente as
partes de calçado, mas sim matérias-primas para a fabricação das partes de calçado, eles não
poderiam ser classificados no código NCM 6406.20.00.
Quanto ao argumento de que os produtos se classificam no código NCM 6406.20.00
por se encontrarem no estado de artigo completo ou acabado, mesmo que se apresentem
desmontados ou por montar, ele não faz nem sentido.
Esse argumento foi pinçado pela Recorrente a partir de um trecho isolado do
Parecer Normativo no 6, de 2018, que buscava demonstrar que a legislação sobre classificação
fiscal pode, em alguns casos, entrar em conflito com as definições técnicas das mercadorias,
tendo, tal Parecer Normativo, reproduzido a Regra Geral de Interpretação 2 a) do Sistema
Harmonizado, que assim dispõe:
REGRA 2
a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange
igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720253/2020-46
10
das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por
montar.
A primeira parte da RGI-2a, que não foi trazida como argumento pela Recorrente,
diz que a classificação fiscal de uma mercadoria incompleta ou inacabada se dá na mesma posição
da mercadoria completa ou acabada, desde que ela apresente as características essenciais da
mercadoria completa ou acabada.
Não é o caso dos produtos em análise no presente processo. Isso porque, em que
pese pudéssemos, em um esforço de argumentação, considerar que eles sejam produtos
inacabados (palmilhas de calçado, por exemplo), por certo que eles não apresentam, no estado
em que se encontram, as características essenciais dos produtos acabados.
Por exemplo, não é possível dizer que uma bobina de EVA tenha as características
essenciais de uma palmilha de calçado, o que fica bem evidente a partir da visualização das fotos
comparativas apresentadas pela Fiscalização em seu Relatório Fiscal (e-fl. 313):

A segunda parte da RGI-2a, que foi o argumento levantado pela Recorrente, diz que
uma mercadoria que se apresente desmontada ou por montar se classifica na mesma posição da
mercadoria já montada.
Para isso, as partes e peças precisam estar prontas para serem simplesmente
montadas, sem a necessidade de qualquer trabalho adicional para complementar a sua condição
de produto acabado, conforme esclarecem as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
referentes à essa RGI-2a:
VII) Deve considerar-se como artigo apresentado no estado desmontado ou por
montar, para a aplicação da presente Regra, o artigo cujos diferentes elementos
destinam-se a ser montados, quer por meios de parafusos, cavilhas, porcas, etc.,
quer por rebitagem ou soldadura, por exemplo, desde que se trate de simples
operações de montagem.
Para este efeito, não se deve ter em conta a complexidade do método da
montagem. Todavia, os diferentes elementos não podem receber qualquer
trabalho adicional para complementar a sua condição de produto acabado.
No caso dos autos, os produtos sequer se encontram no estado de artigo completo
ou acabado, e mesmo que se pudesse interpretar que sim, não há qualquer trabalho de
montagem que faça com que as placas de EVA virem palmilhas de calçado.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720253/2020-46
11
Superada a possibilidade de classificar os produtos fabricados e vendidos pela
Recorrente no código NCM 6406.20.00, passemos a analisar a classificação adotada pela
Fiscalização (código NCM 3920.10.99).
A primeira coisa que chama a atenção em relação a esse ponto é que a Recorrente
não aponta razões específicas para que os produtos em análise no presente processo não sejam
classificados no código NCM 3920.10.99, além do fato de que, para ela, esses produtos devem ser
classificados no código NCM 6406.20.00, o que já vimos não ser possível.
Então, os argumentos da Recorrente que restam ser enfrentados dizem respeito a
uma acusação genérica de falta de provas para as reclassificações realizadas pela Fiscalização e à
tese apresentada de que a Fiscalização “deveria no mínimo ter as informações necessárias exigidas
para se formular uma consulta conforme preceitua a Instrução Normativa rfb no 1464, de 08 de
maio de 2014”, mais especificamente em seu art. 6o.
Quanto às informações exigidas pela revogada IN RFB no 1.464/2014 para fins de
apresentação de um processo de consulta sobre classificação fiscal de mercadorias, é de se
destacar que o que se encontra expresso no art. 6o da referida Instrução Normativa vai no sentido
de que, para que seja possível classificar uma mercadoria, é preciso que ela esteja perfeitamente
identificada, por isso o caput desse art. 6o fala em caracterização detalhada da mercadoria e em
informações necessárias à elucidação da matéria.
Art. 6o Além dos requisitos formais descritos no art. 5o, a mercadoria deverá ser
caracterizada detalhadamente e conter as indicações necessárias à elucidação da
matéria, informando no que couber:
I - nome vulgar, comercial, científico e técnico;
II - marca registrada, modelo, tipo e fabricante;
III - descrição da mercadoria;
IV - forma ou formato (líquido, pó, escamas, blocos, chapas, tubos, perfis, entre
outros);
V - dimensões e peso líquido;
VI - apresentação e tipo de embalagem (a granel, tambores, caixas, sacos, doses,
entre outros), com as respectivas capacidades em peso ou em volume;
VII - matéria ou materiais de que é constituída a mercadoria e suas percentagens
em peso ou em volume, ou ainda seus componentes;
VIII - função principal e secundária;
IX - princípio e descrição do funcionamento;
X - aplicação, uso ou emprego;
XI - forma de acoplamento de motor a máquinas ou aparelhos;
XII - processo detalhado de obtenção (como: etapas do processamento industrial);
XIII - imagens nítidas; e
XIV - classificação adotada e pretendida, com os correspondentes critérios
utilizados.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720253/2020-46
12
No caso dos autos, a Fiscalização, diligentemente, emitiu intimações buscando
informações para a correta caracterização dos produtos a serem reclassificados, tendo
constatado, em relação a todos eles, que se tratam de produtos feitos à base de polímeros de
etileno de baixa densidade, não alveolares, não estratificados e sem suporte/reforço, que devem
ser classificados no código NCM 3920.10.99:
39.20
Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não
alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem
associadas de forma semelhante a outras matérias.
3920.10
- De polímeros de etileno
3920.10.10
De densidade igual ou superior a 0,94, espessura inferior ou igual a
19 micrômetros (mícrons), em rolos de largura inferior ou igual a 66
cm
3920.10.9
Outras
3920.10.91
De densidade inferior a 0,94, com óleo de parafina e carga (sílica e
negro de fumo), apresentando nervuras paralelas entre si, com uma
resistência elétrica igual ou superior a 0,030 ohms.cm2, mas inferior
ou igual a 0,120 ohms.cm2, em rolos, do tipo utilizado para a
fabricação de separadores de acumuladores elétricos
3920.10.99
Outras
Observe-se os seguintes trechos extraídos do Relatório Fiscal do Auto de Infração,
onde a Fiscalização especifica cada produto reclassificado, indicando, inclusive, o termo de
intimação onde o questionamento a respeito da propriedade do produto foi feito:
O produto denominado pela fiscalizada como “BOBINA” é uma placa de
copolímero etil vinil acetato (EVA) e polímeros de baixa densidade, não alveolar,
conforme resposta ao Termo de Intimação no 14, não estratificados e sem
suporte/reforço, conforme resposta ao Termo de Intimação no 17, de forma
retangular, apresentada em rolo, com diversas cores, tamanhos e espessuras. Isto
Posto, passamos a classificá-lo:
...
O produto denominado pela fiscalizada como “EVA” é uma placa de copolímero
etil vinil acetato (EVA) e polímeros de baixa densidade, não alveolar, conforme
resposta ao Termo de Intimação no 14, não estratificados e sem suporte/reforço,
conforme resposta ao Termo de Intimação no 17, de forma retangular com
diversas cores, tamanhos e espessuras.
...
O produto denominado pela fiscalizada como Placa de EVA Impregnado ou
Dublado é uma placa de copolímero etil vinil acetato (EVA) e polímeros de baixa
densidade, não alveolar, conforme resposta ao Termo de Intimação no 14, não
estratificados e sem suporte/reforço, conforme resposta ao Termo de Intimação
no 17, com espessuras de 2 mm (informado pela contribuinte, embora nas NF-e(s)
tenha outras medidas).
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720253/2020-46
13
...
O produto denominado pela fiscalizada como “PLACA” é uma placa de copolímero
etil vinil acetato (EVA) e polímeros de baixa densidade, não alveolar, conforme
resposta ao Termo de Intimação no 14, não estratificados e sem suporte/reforço,
conforme resposta ao Termo de Intimação no 17, de forma retangular com
diversas cores, tamanhos e espessuras.
...
Os produtos denominados de PLACA 400x470”, “PLACA 400X500” e “PLACA
400X600” são placas de copolímero etil vinil acetato (EVA) e polímeros de baixa
densidade, não alveolar, conforme resposta ao Termo de Intimação no 14, não
estratificados e sem suporte/reforço, conforme resposta ao Termo de Intimação
no 17, de forma retangular, de diversas cores, tamanhos e espessuras.
...
O produto denominado pela fiscalizada como “CAPA DE PLACA” é uma placa de
copolímero etil vinil acetato (EVA) e polímeros de baixa densidade, não alveolar,
conforme resposta ao Termo de Intimação no 14, não estratificados e sem
suporte/reforço, conforme resposta ao Termo de Intimação no 17.
...
O produto denominado pela fiscalizada como “PLACA DE EVA” é uma placa de
copolímero etil vinil acetato (EVA) e polímeros de baixa densidade, não alveolar,
conforme resposta ao Termo de Intimação no 14, não estratificados e sem
suporte/reforço, conforme resposta ao Termo de Intimação no 17, de forma
retangular com diversas cores, tamanhos e espessuras.
...
O produto denominado pela fiscalizada como “TATAME” é uma placa de
copolímero etil vinil acetato (EVA) e polímeros de baixa densidade, não alveolar,
conforme resposta ao Termo de Intimação no 14, não estratificados e sem
suporte/reforço, conforme resposta ao Termo de Intimação no 17, de forma
retangular com diversas cores, tamanhos e espessuras.
...
O produto denominado pela fiscalizada como “PLACA SOLA MICROPOROSA” é
uma placa de copolímero etil vinil acetato (EVA) e polímeros de baixa densidade,
não alveolar, conforme resposta ao Termo de Intimação no 14, não estratificados
e sem suporte/reforço, conforme resposta ao Termo de Intimação no 17, de
forma retangular com diversas cores, tamanhos e espessuras.
...
O produto denominado pela fiscalizada como “ECO” é uma placa de copolímero
etil vinil acetato (EVA) e polímeros de baixa densidade, não alveolar, conforme
resposta ao Termo de Intimação no 14, não estratificados e sem suporte/reforço,
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720253/2020-46
14
conforme resposta ao Termo de Intimação no 17, de forma retangular com
diversas cores, tamanhos e espessuras.
É relevante ainda destacar que a Recorrente não apresentou qualquer ressalva em
relação à caracterização dos produtos feita pela Fiscalização.
Diante de todo o exposto, resta claro que a Fiscalização apresentou elementos de
prova e de convicção mais do que suficientes para que se possa afirmar que os produtos
fabricados e vendidos pela Recorrente, denominados como “BOBINA”, “EVA”, “Placa de EVA
Impregnado”, “Dublado”, “PLACA”, “PLACA 400x470”, “PLACA 400X500”, “PLACA 400X600”,
“CAPA DE PLACA”, “PLACA DE EVA”, “TATAME”, “PLACA DE SOLO MICROPOROSA” e “ECO”, não se
classificam no código NCM 6406.20.00, mas sim se classificam no código NCM 3920.10.99.
Por essas razões, nego provimento ao Recurso Voluntário na matéria.
Do cálculo do IPI
A Recorrente traz, à e-fl. 426, um parágrafo onde reclama que “o valor do imposto
supostamente calculado de forma insuficiente foi calculado de forma incorreta, pois se o Auditor
relata que o produto e vendido para diversos fornecedores de diversos ramos de atividade e em
diversos modelos, deveria o mesmo, alterar o NCM para cada modelo, o que, por si só, resulta
invariavelmente na nulidade do lançamento”.
O problema é que o argumento apresentado pela Recorrente nesse parágrafo é tão
confuso que não é possível entender o que efetivamente está sendo combatido.
O parágrafo começa falando que o IPI foi calculado de forma incorreta, mas o
argumento que revelaria essa incorreção é um verdadeiro enigma. Se a reclamação é no sentido
de que nem todos os produtos vendidos pela Recorrente foram reclassificados, e isso é apenas um
palpite, ela não deve prosperar.
A validade do lançamento está no fato de que, em relação aos produtos
reclassificados, a Fiscalização logrou êxito em demonstrar não só que a classificação utilizada pela
Recorrente estava equivocada, mas também que a classificação por ela adotada está acertada,
não havendo qualquer mácula no fato de eventual produto, que também pudesse ser objeto da
mesma reclassificação, ter sido ignorado.
Nada a prover na matéria.
Do cálculo da multa de ofício
A Recorrente também se insurge contra a cobrança da multa de ofício sobre o valor
dos créditos do IPI já utilizado em PERDCOMP, tendo assim se manifestado à e-fl. 426:
Causa no mínimo estranheza calcular multa de oficio sobre o valor dos créditos IPI
já utilizados em PERDCOMP, no mínimo a multa deveria ser aplicada apenas sobre
o saldo do mês e com certeza com a aplicação das alíquotas corretas a Recorrente
não ficaria com saldo devedor todos os meses, já que nenhum momento a
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720253/2020-46
15
Recorrente realizou recolhimentos negativos de IPI, o que com certeza é
impossível
Mas também aqui a Recorrente não tem razão.
Nos termos do art. 80 da Lei no 4.502, de 1964, a multa de ofício é devida sempre
que houver falta de lançamento do IPI na nota fiscal.
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
No caso dos autos, ao classificar os produtos em uma NCM com alíquota zero do IPI,
a Recorrente deixou de lançar corretamente o IPI na nota fiscal, dando ensejo à aplicação da multa
de ofício.
Correto, portanto, o lançamento feito pela Fiscalização, não havendo nada a prover
na matéria.
Do indeferimento dos créditos declarados em PERDCOMP
A Recorrente reclama que “a Autoridade Fiscal em total desconformidade com a
legislação vigente principalmente com o CTN Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário - III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo culminado com os nos artigos 53 e 54 da Lei no 9.784/1999, no artigo 14
e seguintes do Decreto no 70.235/1972 e no artigo 56 e seguintes do Decreto no. 7.574/2011,
indeferiu os PERDCOMP Vide FL 335 e FL 336 do Relatório Fiscal do Auto de Infração com os
seguintes argumentos”.
Defende que, “estando o RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO,
automaticamente a EXIGÊNCIA DO CRÉDITO FISCAL esta SUSPENSA conforme ART. 151 , III , DO
CTN”.
E acrescenta que, “no caso, em tela a Impugnante comprova que o recurso
administrativo em epígrafe, esta pendente de julgamento, de forma que a exigibilidade do crédito
fiscal esta suspensa, sendo que o credito tributário ainda carece dos requisitos de liquidez, certeza
e exigibilidade, enquanto não julgado definitivamente o recurso administrativo, sendo caso de ser
cancelado os indeferimentos ou deferimento parcial dos pedidos de ressarcimentos/compensações
e consequentemente todos os seus efeitos”.
Mas esses são argumentos que sequer merecem ser conhecidos.
Em que pese a Fiscalização tenha, efetivamente, noticiado no Relatório Fiscal do
Auto de Infração (e-fls. 335 e 336) que havia sido aberta fiscalização, no âmbito do sistema SCC-
IPI, cujo resultado foi o indeferimento ou o deferimento parcial dos pedidos de
ressarcimento/compensação, fato é que esses indeferimentos/deferimentos parciais não estão
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720253/2020-46
16
sendo discutidos no presente processo, que trata exclusivamente do lançamento realizado por
meio de auto de infração em razão do erro de classificação constatado pela Fiscalização.
Assim, por ser matéria estranha à lide do presente processo, não conheço dessa
parte do Recurso Voluntário.
Dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade
A Recorrente se insurge contra a multa de ofício aplicada, e argumenta que
atingem, “conjuntamente, a exorbitante percentagem de 75%, sobre o valor do imposto, possuindo
caráter nitidamente confiscatório, tendo sido aplicadas arbitrariamente”.
Diz ainda ser necessário o “reconhecimento da manifesta afronta ao princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade dos atos praticados pela Administração Pública, pelo que
requer o cancelamento das multas aplicadas”.
Sob esses argumentos, não há como se afastar a multa aplicada pela Fiscalização.
Nos termos do art. 98 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, “fica vedado aos membros das
turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto”.
Incidindo a conduta na hipótese tipificada no art. 80 da Lei no 4.502, de 1964,
necessariamente há de se confirmar a aplicação da multa de 75% do valor do IPI que deixou de ser
lançado em nota fiscal. Afastar a multa seria o mesmo que afastar a aplicação da lei.
De outra banda, caso assistisse razão às Recorrente de que as multas aplicadas
fossem uma afronta ao princípio constitucional do não confisco, ou ainda aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei tributária, neste aspecto
específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2, não cabe a este
Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessarte, não pode este colegiado afastar a aplicação das multas sob o argumento
de ofensa ao princípio constitucional do não confisco, ou ainda aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Nego provimento na matéria.
Dos juros sobre a multa de ofício
Por fim, a Recorrentes pede que seja afastada a imposição de juros de mora sobre
as penalidades lançadas, por ausência de previsão legal.
A matéria está sumulada neste CARF e é vinculante para este Colegiado:
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.437 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720253/2020-46
17
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nada a prover na matéria.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário na parte em que
combate o indeferimento dos créditos declarados em PERDCOMP, por ser matéria estranha à lide
do presente processo, e, na parte conhecida, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 461
DF CARF MF
Original